Tribunal: TCU
Processo: 005.203/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 03833/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Cobertura de Quadra Escolar Pequena, Padrão FNDE, localizada à Rua Cinco, Cerâmica, Bairro Trezidela, Barra do Corda, MA (R$: 184.913,31) (no da TCE no sistema: 2688/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4159/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Wellryk Oliveira Costa da Silva (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 03833/2013 ao Município de Barra do Corda (MA), que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de 01 (uma) Cobertura de Quadra Escolar Pequena, Padrão FNDE"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 68-70), a confirmarem que, não obstante de forma intempestiva, foi apresentada pelo responsável documentação complementar que logrou evidenciar a boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso 03833/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acolher as alegações de defesa do responsável Wellryk Oliveira Costa da Silva (CPF: XXX.688.473-XX); b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas do responsável Wellryk Oliveira Costa da Silva (CPF: XXX.688.473-XX), dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à apresentação intempestiva dos documentos complementares probatórios da execução do objeto do Termo de Compromisso 03833/2013; e c) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 005.203/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wellryk Oliveira Costa da Silva (XXX.688.473-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Pereira Nina (13.051/OAB-MA), representando Wellryk Oliveira Costa da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.